Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729659-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES AGRAVADO: FABIO CUNHA GAISSLER DONIN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JACOBINO LIMA E OUTRO contra decisão de ID 201853458 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposto em face de FABIO CUNHA GAISSLER DONIN, que indeferiu o pedido de inclusão de multa e de valores referentes ao IPTU na execução. Afirmam, em suma, que firmaram contrato de compra e venda de bem imóvel, que continha multa por descumprimento da obrigação de transferência de titularidade de faturas referentes ao bem; que restou comprovado o inadimplemento contratual; que o contrato possui as características de título executivo extrajudicial; que a cláusula penal pode ser integrada ao título executivo. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu a inclusão dos valores a título de IPTU e da multa prevista na cláusula 8.3 do contrato de compra e venda firmado. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a inclusão dos valores citados. Custas recolhidas (ID 61705818). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Decorre da previsão contida no artigo 786 do Código de Processo Civil que a instauração da execução pressupõe a existência de obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. Na hipótese, em análise prefacial, assiste razão ao juízo a quo, quando reconhece a inviabilidade do acolhimento da emenda à petição inicial, diante da incompatibilidade entre o rito da execução e a cobrança de valores decorrentes de obrigação de fazer, supostamente não cumprida, por parte do agravado. Na emenda à petição inicial, ID 198948629, a parte agravante requer a inclusão de valores decorrentes do suposto descumprimento da cláusula 8.3 do contrato firmado, que consistia na obrigação acessória de transferência de titularidade dos encargos vinculados ao bem imóvel negociado. Ocorre que a pretendida cobrança decorrente do descumprimento de cláusula é incompatível com o rito da execução, porquanto demanda dilação probatória sobre a inércia da parte contrária, sobre a integral responsabilidade pelo cumprimento do contrato e sobre a extensão da multa. Afasta-se, assim, a exigibilidade da obrigação pela via executiva, sem prejuízo da possibilidade de cobrança em ação autônoma. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora